Tribunal: TJMT
Processo: 0019913-03.2016.8.11.0041
Órgão julgador: SERLY MARCONDES ALVES
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2021-06-23
Data de publicação: 2021-06-24

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

0019913-03.2016.8.11.0041
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)
Assunto:

[Obrigação de Fazer / Não Fazer]
Relator:
Des(a).
SERLY MARCONDES ALVES

Turma Julgadora:

[DES(A). SERLY MARCONDES ALVES, DES(A). GUIOMAR TEODORO BORGES, DES(A). RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO]

Parte(s):

[ALTAIR BALIEIRO - CPF: 232.188.605-63 (EMBARGANTE), LUDOVICO ANTONIO MERIGHI - CPF: 107.644.298-68 (ADVOGADO), FABIANA HERNANDES MERIGHI PREZA - CPF: 963.705.721-87 (ADVOGADO), GIAN CARLO LEAO PREZA - CPF: 950.997.861-20 (ADVOGADO), LIGIS LINS BALIEIRO - CPF: 453.679.731-91 (EMBARGANTE), MB ENGENHARIA SPE 039 S/A - CNPJ: 09.009.592/0001-87 (EMBARGADO), DENNER DE BARROS E MASCARENHAS BARBOSA - CPF: 568.962.041-68 (ADVOGADO), BROOKFIELD CENTRO-OESTE EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS S.A. - CNPJ: 04.123.616/0001-00 (EMBARGADO), DANIEL BATTIPAGLIA SGAI - CPF: 218.808.288-55 (ADVOGADO), ADEMIR LUIZ PONTES - CPF: 031.566.228-00 (TERCEIRO INTERESSADO), TGMB 039 EMPREENDIMENTOS IMOBILIÁRIOS SPE LTDA (TERCEIRO INTERESSADO), EMPREENDIMENTOS IMOBILIÁRIOS S/A (TERCEIRO INTERESSADO), AMELIA DE SIQUEIRA - CPF: 575.744.212-34 (TERCEIRO INTERESSADO), ANTONIO JOSE RAMOS - CPF: 117.676.505-15 (TERCEIRO INTERESSADO), LUIZ CLAUDIO DE AMORIM - CPF: 411.399.841-87 (TERCEIRO INTERESSADO), MANOEL AUGUSTO DA CUNHA - CPF: 045.844.848-64 (TERCEIRO INTERESSADO), ONESIMO AUGUSTO SILVA COUTINHO - CPF: 161.895.151-34 (TERCEIRO INTERESSADO), PAULA HELENA DE JESUS ALBUQUERQUE - CPF: 949.999.291-04 (TERCEIRO INTERESSADO), ROBERTO CARLOS DALFFE DE ARAUJO - CPF: 395.511.211-04 (TERCEIRO INTERESSADO), CARLOS AUGUSTO MACHADO TEIXEIRA - CPF: 056.170.844-45 (TERCEIRO INTERESSADO), LUCIO CARLOS AGUIAR SARDOUX - CPF: 877.198.867-04 (TERCEIRO INTERESSADO), RAFAELA ROSTIROLLA BIANCHI - CPF: 810.696.421-34 (TERCEIRO INTERESSADO), VANDERLEI MURILO BIANCHI - CPF: 840.433.181-20 (EMBARGANTE), VANDERLEI MURILO BIANCHI - CPF: 840.433.181-20 (TERCEIRO INTERESSADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
PARCIALMENTE PROVIDO. UNÂNIME.

E M E N T A

RECURSO DE EMBARGOS DE DECLARAÇÃO – HONORÁRIOS SUCUMBENCIAIS – TÓPICO NÃO ENFRENTADO – OMISSÃO RECONHECIDA – REDUÇÃO DO PERCENTUAL FIXADO NA SENTENÇA - RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO, COM EFEITOS INFRINGENTES.

1. O recurso de embargos de declaração é a ferramenta processual ofertada às partes para impugnar decisão judicial contraditória, obscura ou omissa (artigo 1.022 do CPC), no sentido de aclará-la, integrá-la à realidade dos autos, evitando que pontos nucleares ao deslinde da lide restem negligenciados.

2. Caracteriza omissão passível de saneamento pela via dos embargos de declaração a ausência de manifestação a respeito de pedido de redução de honorários sucumbenciais expressamente formulado em sede de apelação.

R E L A T Ó R I O

Eminentes pares:

Trata-se de recurso de embargos de declaração, interposto
ALTAIR BALIEIRO
e
LIGIS LINS BALIEIRO
, contra acórdão que, por unanimidade, negou provimento ao recurso de apelação interposto pelos ora embargantes.

Os embargantes falam em omissão, ao fundamento de que o acórdão embargado deixou de enfrentar o pedido de redução dos honorários sucumbenciais, arbitrados em percentual máximo na sentença.

Contrarrazões pelo não provimento do recurso.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Eminentes pares:

O recurso de embargos de declaração é a ferramenta processual ofertada às partes para impugnar decisão judicial contraditória, obscura ou omissa (artigo 1.022 do CPC), no sentido de aclará-la, integrá-la à realidade dos autos, evitando que pontos nucleares ao deslinde da lide restem negligenciados.

Na hipótese, os embargantes falam em omissão, aduzindo que, embora instado a fazê-lo, este colegiado deixou de apreciar o pedido de redução da verba honorária sucumbencial.

A alegação procede, pois há, no bojo do recurso de apelação (id. 74451579 – p. 15), pedido de redução dos honorários sucumbenciais que não foi enfrentado na decisão impugnada.

Reconhecido o vício, o art. 85, §2o do CPC estabelece que a fixação dos honorários sucumbenciais depende do grau de zelo do advogado, do lugar da prestação do serviço, da natureza e relevância da causa e do labor e tempo dedicados pelo profissional à consecução das finalidades almejadas:

“Art. 85. [...] § 2o Os honorários serão fixados entre o mínimo de dez e o máximo de vinte por cento sobre o valor da condenação, do proveito econômico obtido ou, não sendo possível mensurá-lo, sobre o valor atualizado da causa, atendidos:

I - o grau de zelo do profissional;

II - o lugar de prestação do serviço;

III - a natureza e a importância da causa;

IV - o trabalho realizado pelo advogado e o tempo exigido para o seu serviço.”

No caso, sopesados os parâmetros legais, entendo que a verba advocatícia, arbitrada no percentual máximo na sentença, deve ser reduzida ao patamar de 15% sobre o valor atualizado da causa, considerando as especificidades do caso concreto.

Ante o exposto,
DOU PARCIAL PROVIMENTO
ao recurso de modo a sanar a omissão apontada,
atribuindo efeitos infringentes
para reduzir os honorários sucumbenciais ao patamar de 15% sobre o valor atualizado da causa.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 23/06/2021